Tribunal: STF
Processo: HC 187579
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC 126.420/RJ.
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 23.6.2018, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, sem que a instrução processual tenha terminado; b) há excesso de prazo na formação da culpa; c) a reavaliação da prisão cautelar é necessária, sobretudo em razão da pandemia da Covid-19 e seus efeitos no sistema prisional.
    À vista do exposto, requer: a) a concessão da liberdade provisória; b) o relaxamento da prisão por excesso de prazo; c) a substituição da prisão preventiva por domiciliar; d) a extensão do benefício concedido ao corréu Rodrigo Oliveira de Assis.
    Em 24.6.2020, indeferi a liminar e determinei fossem solicitadas informações à origem.
    O juízo de primeiro grau prestou informações (eDOC 13).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, o Juízo de origem prestou as seguintes informações (eDOC 13):
    “Em relação às ponderações trazidas pela nobre defesa no que se refere ao excesso de prazo, convém destacar que se trata de feito com expressivo número de réus, diversos advogados atuando e inúmeros pedidos formulados pelas nobres defesas. Neste contexto a verificação do excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética de prazos processuais como pretende fazer inferir o impetrante, mais uma vez.
     Ressalte-se que a conduta imputada ao paciente e demais corréus gera inequívoca repercussão danosa no meio social, o que torna indispensável a prisão cautelar para garantia da ordem pública, já tão descrente e atingida por fatos semelhantes, que causam indignação em toda a sociedade. De igual sorte, a cautelar prisional se mostra necessária a fim de garantir a efetividade de eventual execução da pena, no caso de condenação, mormente, considerando que o processo caminha para seu desfecho junto a este Juízo, encontrando-se a Ação Penal no aguardo das alegações finais, para posterior prolação da sentença. 
    No que se refere à preocupação relacionada ao alastramento do Coronavírus (COVID-19) no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos mais suscetíveis a desenvolver a doença e agravamento dos sintomas, cabe salientar que todas as medidas ligadas ao combate ao Coronavírus vêm sendo adotadas pelas autoridades. Dentre elas podemos mencionar o controle de acesso de pessoas no interior dos estabelecimentos prisionais, as informações sobre casos documentados da doença entre a população carcerária e, ainda, em quais unidades prisionais houve notificações de internos contaminados, não havendo qualquer notificação de risco em relação a unidade prisional ao qual o paciente encontra-se custodiado.”
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente